Tribunal: STF
Processo: RHC 199121
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT UTILIZADO PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA AMPARADA EM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO E QUE FORNECE SUBSTRATO À PERSECUÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DO USO DO HABEAS CORPUS PARA EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES REQUER A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS, O QUE INCABÍVEL NESTA VIA PROCESSUAL.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.